Tribunal: STF
Processo: RE 1519336
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ADICIONAL NOTURNO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279/STF. LEI ESTADUAL Nº 9.424/2021. ALCANCE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. TEMA Nº 776/RG. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de decisão que, ao não conhecer do recurso extraordinário, invocou a vedação prevista na Súmula nº 279/STF e o caráter infraconstitucional da discussão, considerada a ausência de repercussão geral da matéria debatida no ARE 837.041 RG, Tema nº 776.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A controvérsia consiste em saber se é possível afastar, na via extraordinária, a concessão, a servidor público do Estado do Rio de Janeiro, de adicional noturno, quando analisada a controvérsia, pelo Tribunal de origem, com base em fatos e provas bem como em interpretação de legislação infraconstitucional, mormente a Lei estadual nº 9.424/2021.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    4. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário.



    5. A controvérsia relativa à regulamentação do pagamento de adicional noturno para servidores públicos estaduais é de natureza infraconstitucional (Tema nº 776/RG).



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno desprovido.